Tribunal: TJDFT
Processo: 0703377-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703377-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILTON REIS DE LIMA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Wilton Reis de Lima pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que, em sede de processo de conhecimento visando a sustação de leilão extrajudicial cumulada com o pedido de declaração de quitação da dívida, rejeitou liminarmente parte dos pedidos formulados na petição inicial. Em suas razões, o agravante alega que deu como garantia o imóvel discutido nos autos, na cédula de crédito bancário emitida pelo agravado, na qualidade de avalista, eis que o devedor principal/originário é a empresa MEG Distribuidora de Produtos Eletrônicos de Brasília e que, sobrevindo o inadimplemento contratual da cédula, o credor privilegiado deu início ao procedimento de consolidação do imóvel, valendo-se da via extrajudicial da alienação fiduciária. Sustenta que o devedor MEG ajuizou, anteriormente, uma demanda pretendendo a nulidade do procedimento administrativo de consolidação da propriedade do imóvel, em razão de falha na notificação para fins de constituição em mora. Aduz que a demanda atual, ajuizada pelo ora agravante, tem um objeto diferente da anterior, sendo que nesta se discute sobre um segundo momento do procedimento expropriatório, considerando, inclusive, a efetividade da consolidação do imóvel em favor do agravado, qual seja, a realização do primeiro leilão extrajudicial. Argumenta que, diferente do entendimento do Juiz de origem, as referidas demandas tratam de questões diferentes, de modo que não cabe a rejeição liminar dos pedidos formulados na inicial. Pugna pelo enfrentamento dos seguintes aspectos jurídicos: a existência de depósitos realizados exclusivamente pelo agravante, a ausência de litispendência e o evidente interesse de agir; dos esclarecimentos pertinentes ao pedido 5.1, da inicial; e da necessidade de suspensão do processo. Ao final, pugna pela concessão da liminar e, no mérito, que seja reformada a decisão agravada, para determinar o processamento de todos os pedidos elencados na exordial. Diante da possibilidade de acordo entre as partes no processo de referência, o agravante foi intimado para informar se permanecia o interesse no prosseguimento do agravo em tela, tendo este se manifestado na petição de ID no 23800650, anexando a proposta de acordo formulada no juízo de origem e, por conseguinte, alegando ainda manter o interesse no objeto do recurso, requerendo, contudo, a suspensão dos atos processuais até o cumprimento do acordo, ainda pendente de homologação. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. No que tange ao periculum in mora, o recorrente deixou de demonstrar, com base em fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhe causar. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente, que dele não se desincumbe apenas utilizando o bordão "a decisão agravada acarretará lesão grave e de difícil reparação". Com efeito, observa-se que no processo de referência houve recente proposta de acordo pelo agravado e concordância por parte do agravante (ID no 84205610, do processo de referência), de modo que se encontra apenas aguardando a sua homologação. Além disso, em petição de ID no 23800650, o agravante anexou a proposta de transação formulada no juízo de origem e, por conseguinte, requereu a suspensão do agravo em tela até que ocorra a homologação do acordo pelo juízo de origem, o que é suficiente para demonstrar a inexistência de urgência no julgamento deste recurso. Uma vez afirmada a ausência do requisito do periculum in mora, desnecessário, no presente momento, analisar a probabilidade do provimento do recurso em tela. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2021 15:53:23.1. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator